Tribunal: TCU
Processo: 006.523/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.523/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliane Cristina Testa (XXX.085.669-XX); Eliane Marques de Menezes Amicucci (XXX.135.808-XX); Gilmar Pires Novaes (XXX.544.715-XX); Graciela Maria Costa Barros (XXX.128.801-XX); Leandro Guimaraes Garcia (XXX.154.448-XX); Raimundo Wagner de Souza Aguiar (XXX.000.851-XX); Robson Martins de Mesquita (XXX.907.351-XX); Rosane Balsan (XXX.169.350-XX); Rosemary Negreiros de Araujo (XXX.288.703-XX); Sandro Estevan Moron (XXX.122.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.